Tribunal: TJDFT
Processo: 0738392-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738392-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HELENA PEREIRA GUIMARAES, ERANI RAMIRA DA ROCHA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por HELENE PEREIRA GUIMARÃES e ERANI RAMIRA DA ROCHA contra suposta omissão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, “em decretar a nulidade de execução de que trata o Processo no 2007.07.1.006864-3 (0000967-14.2007.8.07.0007, por inexigibilidade da obrigação contra as impetrantes e pela incerteza do título”. Segundo afirmado, “o título executivo extrajudicial apresentado à execução não traduz obrigação certa nem exigível contra as impetrantes e, assim, incide no disposto no art. 803, I e II, Parágrafo único do Código de Processo Civil-CPC”, de tal sorte que caberia ao Juízo, de ofício ou a requerimento, decretar a nulidade da execução. Destacam as impetrantes, ainda, que “a execução tem por base um documento particular pós-datado, instrumento de negócio simulado entre terceiros, subscrito a destempo, por quem não detém poderes de representação das impetrantes, insuscetível de gerar obrigações contra às mesmas, como lhes garante o art. 167, § 2o, do Código Civil”. Esclarecem que, embora tenham pleiteado a declaração de nulidade ao Juízo de origem, sua pretensão não foi acolhida, daí porque se insurgem por meio do presente instrumento. Na oportunidade, tecem extenso arrazoado em defesa de seu direito, compreendendo, em apertada síntese, a existência de vícios no título executivo, considerando que a relação locatícia objeto de cobrança não foi garantida pelas impetrantes, que não participaram da ação de despejo, tampouco houve a adequada observância dos limites do contrato de locação; que o contrato de fiança teria sido fabricado depois de 3 anos após o encerramento da locação; que aos autos não foi juntada prova pré-constituída quanto a adequada formação do título executivo, e nesse sentido não atende às exigências legais; que a execução seria nula por inobservância dos dispositivos legais relativos à constituição do título executivo; que em resumo “não há crédito documentalmente comprovado exigível contra as agravantes (sic), porque o título executivo que se apresenta é documento particular pós-datado, instrumento de negócio simulado entre as partes que subscreveram a destempo, sem poderes de representação das requerentes, o denominado termo de entrega de chaves”. Discorrem, na oportunidade, acerca das cláusulas do contrato de locação e do direito que consideram aplicável ao caso, inclusive como suporte para o cabimento do mandado de segurança. Passo seguinte, tratam das “outras causas autônomas de nulidade da execução”, quais sejam, segundo alegado, moratória, nulidade de citação, prescrição, ofensa à coisa julgada, cerceamento de defesa nos autos do embargos à execução e violação à isonomia. Requerem, deste modo, a concessão de tutela de urgência para que se determine a suspensão do processo de execução até julgamento do presente writ. No mérito, pedem a concessão da segurança para tornar sem efeito as medidas executivas praticadas pelo Juízo de origem, com a decretação de nulidade do processo de execução. Aos autos vieram documentos e comprovante de pagamento das custas iniciais. É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança que tem finalidade suprir suposto ato omissivo praticado pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, segundo as impetrantes, estaria omisso em declarar a nulidade do Processo no 2007.07.1.006864-3 (0000967-14.2007.8.07.0007) “por inexigibilidade da obrigação contra as impetrantes e pela incerteza do título”. Em análise sumária própria do momento processual, não verifico elementos bastantes à concessão da liminar pleiteada. Com efeito, o Mandado de Segurança não é sucedâneo recursal, eis que o Código de Processo Civil conta com recursos adequados para questionar as decisões judiciais, devendo o mandado de segurança contra ato judicial ser reservado apenas para situações excepcionais, de teratologia evidente, o que não é o caso, e quando a defesa do direito demande imediata intervenção da instância judicial revisora, sem que haja outros instrumentos idôneos e igualmente hábeis à finalidade pretendida, o que também não é caso. Nesse sentido, o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DA INICIAL. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. 1. Verificado que os supostos atos judiciais tidos por abusivos desafiam recurso próprio, não se mostrando teratológicos ou manifestamente ilegais, incabível o manejo do presente mandamus, nos termos do art. 5o da Lei no 12.016/2009 e do disposto na Súmula 267 do STF. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Ac. 1288434. 2a Câmara Cível. Rel. Humberto Ulhôa. Publicado no DJE: 09/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). De outro lado, segundo informado pelas próprias impetrantes, a matéria ora devolvida a esta Corte já foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem, de modo que, a rigor, não há falar em omissão do magistrado, senão inconformismo das impetrantes quanto ao que fora decidido pelo magistrado. A discordância da decisão do Juízo, porém, deve ser, como já destacado, objeto de recurso pelas vias processuais próprias, não se prestando a esta finalidade o Mandado de segurança. Ademais, a controvérsia deduzida pelas impetrantes não escapa à necessária dilação probatória, considerando a necessidade de provas suficientes a demonstrarem as alterações indevidas, supostamente realizadas no bojo do contrato locação, algo também incompatível com a via estreita do mandado de segurança, que, por sua natureza, demanda prova pré-constituída quanto ao direito líquido e certo alegado. Na verdade, considerando a amplitude e a variedade das questões trazidas pelas impetrantes, a via adequada para discuti-las seria a dos embargos do devedor, instrumento processual que, segundo observo, já foi utilizado pelas impetrantes, de modo que sua insurgência deveria ser apresentada nesses autos, inclusive, se necessário, por meio dos recursos cabíveis, não sendo, repito, o mandado de segurança idôneo a enfrentá-la. Com estes fundamentos, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, venham os autos conclusos. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora